Tribunal: TCU
Processo: 046.643/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2.366/2021-1a Câmara, que considerou ilegais atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Vera Lucia Martinez Alba Gonçalves e Tania Aparecida da Silva Calegari contra o Acórdão 2366/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais os seus atos iniciais de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar a eles parcial provimento; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.3.1.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 2366/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, a despeito da negativa de registro dos atos de aposentadoria das interessadas, os "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novos atos concessórios; 9.4. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao órgão de origem.